Tribunal: STF
Processo: Rcl 56481
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ propôs reclamação contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos de n. 0100828-74.2021.5.01.0079, na qual alega descumprimento do quanto decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 323.



    Narra o reclamante que, nos autos originários, foi deferida reintegração de ex-empregado do Sindicato, mediante reconhecimento da ultratividade da Cláusula 10 do Contrato de Trabalho Coletivo.



    Alega haver violação à decisão do Plenário desta Corte na ADPF 323, na medida em que o acórdão reclamado teria prorrogado indevidamente a vigência de cláusula coletiva para além do previsto no próprio acordo. Aduz, ainda, ofensa à literalidade do art. 614, §3°, da CLT.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    No julgamento da ADPF 323, foi reconhecida a inconstitucionalidade do enunciado 277 da Súmula do TST, o qual dispõe que “cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”. 



    Firmou-se, assim, o entendimento de que as normas coletivas não podem ter ultratividade e se perpetuar no tempo. Confira-se a ementa:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 323, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2022)



    O ato reclamado, por sua vez, deferiu o pedido formulado na origem, nos seguintes termos:



    RECURSO ORDINÁRIO. GARANTIA NORMATIVA CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA. DESCONTINUIDADE. ULTRATIVIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.467/17. Reconhecida judicialmente a ultratividade da norma coletiva que previa garantia contra dispensa arbitrária, direito, portanto, abarcado pelos limites da coisa julgada, não se aplica, no caso concreto, a redação dada pela Lei 13.467 /17 ao § 3º do artigo 614 da CLT. Recurso ordinário interposto pelo reclamante conhecido e provido.



    Na hipótese, a ultratividade da norma coletiva foi aplicada ao fundamento da existência de coisa julgada anterior ao julgamento da ADPF 323.



    Segundo o órgão reclamado, “a decisão proferida nos autos da ação declaratória 0102500-77.2009.5.01.0002 transitou em julgado em 23/01/12. Tornou-se, assim, definitiva a questão afeta à validade do contrato coletivo, bem como sua eficácia ultra-ativa, ainda que condicionada. E isso porque res judicata constituída muito antes da decisão monocrática proferida pelo Exmº Ministro Gilmar Mendes, em 14/10/16, nos autos da referida ADPF 323/DF”.



    Observo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o objeto do paradigma, porquanto a questão da existência de coisa julgada não tangencia o decidido na ADPF 323.



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente